Tribunal: TJMT
Processo: 1034688-14.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034688-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIANI ALVES DA COSTA CARVALHEDO - CPF: 051.609.901-94 (RECORRENTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), BENEDITO VENTURA FILHO 65447018153 - CNPJ: 97.542.299/0001-48 (RECORRIDO), BENEDITO VENTURA FILHO - CPF: 654.470.181-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO ENTREGA DE MATERIAL CINEMATOGRÁFICO DE CASAMENTO. REVELIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais, formulado em ação de consumo decorrente da não entrega de material cinematográfico de casamento, mesmo após um ano do evento, e da revelia dos prestadores de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a revelia dos prestadores de serviço, em conjunto com as provas apresentadas, é suficiente para comprovar a falha na prestação de serviços e o pagamento; (
ii
) saber se a não entrega de material cinematográfico de casamento configura dano moral indenizável; e (
iii
) qual o valor adequado para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova.

4. A revelia dos recorridos, que não compareceram à audiência de conciliação nem apresentaram contestação, gera a presunção de veracidade dos fatos alegados pela
parte

reclamante
, especialmente quanto à contratação, pagamento e não entrega do material.

5. O contrato de prestação de serviços e as conversas de WhatsApp, nas quais os recorridos reconhecem a não entrega, comprovam o pagamento e a falha na prestação do serviço, configurando enriquecimento ilícito.

6. A falha na prestação de serviços, consistente na não entrega d
os
vídeos de casamento, evento único e irrepetível, frustra a legítima expectativa da consumidora, causando angústia e abalo emocional que extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral.

7. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral é razoável e proporcional, considerando a natureza do evento, o longo período de espera, a ausência de justificativa e
a
revelia dos prestadores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A revelia do fornecedor de serviços, aliada à comprovação da contratação e do pagamento por meio de contrato e conversas que evidenciam a não entrega do produto, resulta na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo consumidor e na configuração da falha na prestação do serviço. 2. A não entrega de material cinematográfico de casamento, evento de natureza única e irrepetível, configura dano moral indenizável em razão da frustração da legítima expectativa do consumidor e do abalo emocional decorrente da perda das memórias de um momento especial.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 20; Código de Processo Civil,
arts
. 344 e 487, I; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
703055/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC; Turma Recursal Cível, N.U 1075447-88.2023.8.11.0001, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 12/08/2024; Turma Recursal Cível, N.U 1000294-15.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 21/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1034688-14.2025.8.11.0001

Origem
: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: THAIANI ALVES DA COSTA CARVALHEDO

Recorrido
s
: BENEDITO VENTURA FILHO e VENTURA FILMES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

THAIANI
ALVES DA COSTA

CARVALHEDO
ajuizou reclamação em face de VENTURA FILMES
e
BENEDITO VENTURA FILHO. Noticiou que: a) em janeiro de 2024, contratou os serviços de
f
ilmagem para seu casamento, que ocorreria em 21/9/2024; b) os re
clama
dos
se
atrasaram para o
making

of
, causando desgastes e prejuízos por momentos não registrados; c) após o casamento, os re
clama
dos não entregaram o material contratado, mesmo após nove meses do evento e inúmeras tentativas de contato; d) a falha na prestação de serviços causou angústia indevida e desrespeitou os ditames da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor. Requereu: a) a concessão de tutela antecipada para que os re
clamados
entreguem as fotos e filmagens do casamento, sob pena de multa diária; b) a
condenação dos re
clama
dos ao pagamento de indenização por dano mora
l
.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a)
a parte
reclamad
a
foi devidamente intimad
a
, não apresentou contestação e não compareceu à audiência de conciliação, o que levou à decretação da revelia; b)
a
revelia importa em confissão ficta dos fatos, mas não induz necessariamente à procedência do pedido se houver convicção diversa dos autos; c) a parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório, conforme art. 373, I do CPC, pois a narrativa da exordial veio desacompanhada de material probatório, como provas de pagamento do serviço contratado; d) o simples relato da parte
reclamante
não fundamenta a condenação, sendo indispensável prova mínima do alegado; e) a inversão do ônus da prova não exime a parte
reclamante
de apresentar indícios mínimos de verossimilhança, o que não ocorreu; f) não houve comprovação de conduta ilícita ou indevida por parte d
o
reclamad
o
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença deve ser reformada, pois não considerou as provas
apresent
adas desde a inicial, onde os próprios rec
lama
dos confessam a não entrega dos registros fotográficos, áudio e vídeos; b) comprovou a lesão sofrida, pois não recebeu o material contratado, fato inconteste diante da confissão dos rec
lama
dos; c) a sentença não foi prolatada à luz do Código de Defesa do Consumidor, mesmo o juízo monocrático tendo invertido o ônus da prova em seu despacho inicial; d) os rec
lamados
não compareceram à audiência de conciliação e não apresentaram defesa, mantendo-se revéis; e) o cerne da lide não é apurar o pagamento, mas sim a não entrega dos materiais, o que já dura aproximadamente um ano e foge do mero aborrecimento; f) a sentença premiou os rec
lama
dos com enriquecimento ilícito, pois pagou pelo serviço e não recebeu o material. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e julgar procedentes os pedidos iniciais
.

A
parte reclamada é revel, o que justifica a não apresentação das

contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

R
evelia.

Os rec
lama
dos foram regularmente citados e intimados para comparecer
em
à audiência de conciliação designada para o dia 23/6/2025. Contudo, não compareceram à audiência e não apresentaram contestação, configurando-se
a
revelia.

Nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95:

"Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz."

Ademais, o art. 344 do Código de Processo Civil estabelece que:

"Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor."

Portanto,
a
revelia dos rec
lama
dos gera a presunção de veracidade dos fatos alegados pela
parte

reclamante
, especialmente quanto à contratação dos serviços, ao pagamento do valor ajustado e à não entrega das fotos e vídeos do casamento.

P
rova

do contrato e do pagamento.

Consta dos autos, no ID/PJe2 314542372, o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, no qual estão descritos os serviços contratados (
prestação de serviços de filmagem
do casamento, making

of
, trailer para redes sociais
,
filme de 15
a
20 minutos
em linguagem de cinema e
pendrive
exclusive com todas as edições
) e o prazo de entrega do material.

Além disso, no ID/PJe2 314542373, constam conversas de WhatsApp mantidas entre a
parte reclamante
e os prestadores de serviços, nas quais os rec
lama
dos reconhecem a não entrega do material contratado, configurando verdadeira confissão extrajudicial da falha na prestação dos serviços.

É importante destacar que, se o pagamento não tivesse sido realizado, essa seria, naturalmente, a primeira tese de defesa dos rec
lama
dos. Contudo,
ele
s sequer alegaram falta de pagamento, permanecendo inertes durante todo o processo.

Ademais, as conversas de WhatsApp, aliadas às alegações da
parte

reclamante
e à ausência de qualquer contestação por parte dos r
eclamado
s, comprovam de forma inequívoca tanto o pagamento quanto a falha na prestação dos serviços.

Portanto, restou demonstrado que a
parte
rec
lama
nte cumpriu integralmente sua obrigação contratual, pagando o valor ajustado, mas não recebeu a contraprestação devida, configurando-se enriquecimento ilícito dos rec
lama
dos.

Falha na prestação dos serviços.

O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

No caso dos autos, restou evidenciada a falha na prestação de serviços, consistente na não entrega d
os
vídeos do casamento da
parte

reclamante
, mesmo após decorrido mais de um ano da realização do evento.

As conversas de WhatsApp juntadas ao ID/PJe2 314542373 demonstram que
os próprios prestadores reconheceram a não entrega do material, não apresentando nenhuma justificativa plausível para o descumprimento da obrigação, ou alegando que não houve o pagamento.

Portanto, configurada está a falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, ensejando o dever de indenizar.

D
ano moral.

A falha na prestação de serviço que frustra significativamente a expectativa do consumidor que espera pelo resultado por longo período caracteriza dano moral.

No caso dos autos, a
parte

reclamante
contratou os serviços de filmagem para registrar um dos momentos mais importantes de sua vida: seu casamento. Trata-se de evento único e irrepetível, cujas lembranças dependem exclusivamente dos registros fotográficos e cinematográficos contratados.

A não entrega d
os
vídeos, mesmo após decorrido mais de um ano da realização do evento, frustrou significativamente a expectativa legítima da consumidora, causando-lhe angústia, ansiedade e profundo abalo emocional.

Além disso, a ausência de qualquer justificativa ou solução administrativa por parte dos prestadores agravou ainda mais o sofrimento da
parte

reclamante
, que se viu privada das lembranças de um dos dias mais especiais de sua vida.

Em situações similares
, já se posicionou esta Turma Recursal:

"Nos termos da jurisprudência da Turma Recursal, a frustração da expectativa do consumidor de obter formação em curso superior para se qualificar para possível vaga de emprego se trata de falha na prestação de serviços que gera dano moral. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013). No caso, a indenização no valor de R$ 5.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral. Recurso conhecido e provido. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95)." (N.U 1000294-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, publicado no DJE 25/10/2024)

"Restou evidenciado que a situação dos autos extrapolou o mero aborrecimento, tendo em vista, a expectativa frustrada do reclamante por não ter o sistema fotovoltaico instalado, aliado ao fato de esperar 9 (nove) meses pela prestação de serviço, além das reclamações administrativas não atendidas, são suficientes para gerar o dano moral e o dever de indenizar." (N.U 1038271-75.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, publicado no DJE 29/08/2024)

"O impedimento de embarque com fundamento em erro de grafia, frustrando as expectativas do consumidor, sem qualquer solução administrativa, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14 do CDC." (N.U 1000196-64.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 16/09/2023)

Portanto, a situação dos autos extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetivo dano moral indenizável.

Q
uantum
indenizatório.

O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a natureza do evento (casamento), o longo período de espera sem qualquer solução administrativa, a ausência de justificativa plausível por parte dos prestadores e
a
revelia dos recorridos, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é razoável e suficiente para a compensação do dano moral sofrido pela autora.

Esse valor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compensando adequadamente o sofrimento da vítima sem configurar enriquecimento ilícito, ao mesmo tempo em que desestimula a repetição da conduta ilícita pelo fornecedor.

Dispositivo.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença e
julgar procedente
s
o
s
pedido
s
inicia
is
,
para
:

a)
determinar
que as partes reclamadas
entreg
u
em, no prazo de 15 (quinze) dias
, contados da intimação desta decisão, todo o material cinematográfico do casamento da
parte

reclamante
, conforme contratado (
making
of
dos noivos, trailer do evento para rede social, 15 a 20 minutos de filme em linguagem de cinema e
pendrive

exclusive
com todas as edições
), sob pena de
multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais)
, limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
;

b)
c
ondena
r
os reclamados,
de forma solidária,
ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
indenização por

dano moral
, atualizada pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver
ilícito contratual
(Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in
idem
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ
).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025